Tribunal: TJSP
Processo: 1006934-93.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com obrigação de fazer.
Sentença de procedência. Inconformismo da ré.
Compromisso de compra e venda de imóvel.
Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Ação dirigida a quem impôs aos autores a responsabilidade pelo pagamento do IPTU.
Nulidade da cláusula contratual que impõe o pagamento de IPTU ao comprador. IPTU

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com obrigação de fazer.
Sentença de procedência. Inconformismo da ré.
Compromisso de compra e venda de imóvel.
Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Ação dirigida a quem impôs aos autores a responsabilidade pelo pagamento do IPTU.
Nulidade da cláusula contratual que impõe o pagamento de IPTU ao comprador. IPTU é devido somente após a entrega da posse do imóvel. Autores não foram imitidos na posse quando da propositura da ação. IPTU de responsabilidade da vendedora. Valores pagos pelos compradores devem ser restituídos.
Sentença mantida. Recurso improvido.